Tribunal: TJDFT
Processo: 0715514-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715514-43.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FILADELFO DOS REIS DIAS RECORRIDO: AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE LUCROS E DIVIDENDOS DE PESSOA JURÍDICA. INTIMAÇÃO PRÉVIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECUSA. DIREITO DO CREDOR. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 789 e 798, inciso II, alínea “c”, ambos do CPC, o devedor responde pelas obrigações assumidas com todos os bens que integram sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora. 2. Pedido de penhora do montante dos lucros e dividendos a serem eventualmente recebidos pelo executado/agravante, em virtude de sua posição de sócio em várias empresas. 2.1. O devedor sustenta a suspensão dos efeitos da decisão impugnada que manteve a penhora nos autos e promoveu outros atos executórios, e sobre cujo crédito não mais cabem discussões ou pairam dúvidas. 2.2. Não se vislumbra nos autos, ao menos em tese, e na fase avançada da execução, qualquer traço de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. A penhora dos valores de lucros e dividendos, prevista no art. 1.026, do Código Civil, não compartilha da conceitual essência da expropriação do montante do faturamento da respectiva sociedade. 3.1. Naquela, a constrição visa aos bens que compõem a esfera patrimonial do devedor; nesta, a busca é sobre eventual bem pertencente ao acervo inerente à pessoa jurídica que não integra a relação jurídica processual. 3.2. Nesse sentido desnecessária prévia manifestação do executado em momento anterior à decretação da medida postulada. 4. Nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, o devedor é citado para pagar a dívida sob pena de penhora dos bens indicados pelo credor. 4.1. Seria contrário ao senso da efetividade processual executória a prévia intimação do devedor sobre futura penhora, o que, do contrário, certamente frustraria a medida. 4.2. A antecipação da ciência da penhora não se coaduna à finalidade precípua do feito executivo, já que o que se busca é satisfação do crédito. 5. Agravo conhecido e não provido. O recorrente alega que a decisão vergastada violou os artigos 50 do Código Civil, e 133 do CPC, ao determinar a quebra do sigilo fiscal das empresas em que o insurgente é sócio, a fim de penhorar os bens destas, sem o necessário procedimento de desconsideração da personalidade jurídica inversa. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG como paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 50 do Código Civil, e 133 do CPC, e em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) a decisão agravada em nenhum momento desconsiderou a personalidade jurídica das empresas das quais o executado é sócio, o que possibilitaria atingir a integralidade do patrimônio das empresas demandadas. O que se percebe é que a determinação do douto Juízo a quo apenas se limitou a viabilizar a penhora dos lucros e dividendos que pertencem exclusivamente ao executado, cuja questão foi claramente esclarecida no acórdão embargado, que não contém qualquer omissão.” (ID 69242777). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003